Tribunal: CARF
Processo: 13603.900115/2010-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO VINICIUS TOLEDO DE ANDRADE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2021-01-15

Ementa:

Inteiro teor:
0
0 S3-C2T1
S3-C 2T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13603.900115/2010-39 Recurso
Recurso
Voluntário Resolução no
Resolução no
3201-002.835 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária Sessão de
Sessão de
16 de dezembro de 2020 Assunto
Assunto
DILIGÊNCIA Recorrente
Recorrente
CMP COMPONENTES E MÓDULOS PLÁSTICOS INDÚSTRIA E
COMÉRCIO LTDA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso em diligência para que a Unidade de Preparadora: 1. Reanalise e
responda os questionamentos encartados na Resolução no 3201-001.530 (e-fls. 657/663),
considerando a documentação já trazida aos autos e a manifestação da Recorrente consignada
nas e-fls. 693/707 e, se necessário for, solicite outros elementos complementares; 2. Esclareça se
os estornos na escrita fiscal realizados pela Recorrente foram regulares e impactam de forma
positiva a validar os créditos de IPI postulados; 3. Elabore relatório conclusivo acerca do crédito
de IPI pleiteado; e 4. Dê ciência ao contribuinte com a entrega de cópias do relatório e
documentos colacionados aos autos para que exerça o contraditório no prazo de 30 (trinta) dias.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Marcos Antonio Borges (suplente convocado), Laércio
Cruz Uliana Junior, Márcio Robson Costa, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima e Paulo Roberto
Duarte Moreira (Presidente). Ausente a Conselheira Mara Cristina Sifuentes, sem substituto.
Relatório
Por retratar com fidelidade os fatos, adoto, com os devidos acréscimos, o relatório
produzido em primeira instância, o qual está consignado nos seguintes termos:
“1. Cuida o presente processo de pedido de ressarcimento de IPI referente ao 4o
trimestre de 2006, indicado no Despacho Decisório emitido em 05/10/2010 (No de
Rastreamento: 887094575).
2.
O valor total do crédito solicitado através do PER/DCOMP no
31457.05598.090107.1.3.01-1752 foi de R$ 714.098,76, mas o valor do crédito
reconhecido foi de R$ 527.802,67, em razão da constatação de que o saldo credor
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13603.900115/2010-39
Fl. 711
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3201-002.835 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.900115/2010-39

passível de ressarcimento é inferior ao valor pleiteado e da ocorrência de glosa de
créditos considerados indevidos, em procedimento fiscal.
3. Cientificado do Despacho Decisório, o interessado apresentou Manifestação de
Inconformidade alegando o seguinte:
CMP COMPONENTES E MÓDULOS PLÁSTICOS INDÚSTRIA E
COMÉRCIO LTDA, atual denominação de Mueller Mineria Ind. e Com. de
Plásticos Ltda, sociedade empresária com sede na Rua Domingos Costa, n° 80,
Bairro Cinco, Município de Contagem, Estado de Minas Gerais, inscrita no CNPJ
sob o n° 07.374.996/0001-44, por seus advogados e bastante procuradores, vem
respeitosamente à presença de V.Sa., com fundamento no artigo 74, § 9o da Lei
Federal n° 9.430/96, com a redação dada pela Lei n° 10.833/2003, e no artigo 66 da
Instrução Normativa RFB n° 900/08 apresentar MANIFESTAÇÃO DE
INCONFORMIDADE em face do Despacho Decisório (doc. 03), n° de
rastreamento 887094575, que não reconheceu a totalidade do saldo credor de
IPI, relativo ao 4o Trimestre de 2006 informado no livro Registro de Apuração de
IPI, e homologou parcialmente o Pedido de Compensação informado na
PER/DCOMP 42611.23643.110407.1.1.01-5102.
I – DOS FATOS
A ora Impugnante apurou saldo remanescente de créditos do IPI relativo ao 4o
Trimestre do ano de 2006, no valor de R$ 728.840,34.
Tendo apurado tal saldo remanescente de créditos do IPI, apresentou pedidos de
Ressarcimento e/ou Compensação, visando a compensação de tais créditos, no valor
de R$ 714.098,76, com diversos débitos tributários.
Ocorre que o Despacho Decisório ora combatido reduziu drasticamente o saldo
remanescente de créditos do IPI da Impugnante, tendo apenas reconhecido o valor
de R$ 527.802,67 como passível de ressarcimento / compensação ao final do 4o
Trimestre do ano de 2006.
Desta forma, o Ilustre Auditor Fiscal apenas homologou parte das compensações
apresentadas pela Impugnante, podendo as compensações pleiteadas e as conclusões
expressas no Despacho Decisório serem expressas pela tabela abaixo:

A Impugnante não pode se conformar com os termos do Despacho Decisório ora
guerreado, com base nos argumentos a seguir expostos.
II - DO DIREITO
(...)Assim sendo, no final do período de apuração do 4o Trimestre de 2006, a
Impugnante apurou saldo remanescente de créditos do IPI no valor de
R$728.840,34.
A tabela abaixo expressa a origem e formação do saldo remanescente de créditos do
IPI referente ao 4o Trimestre de 2006:

Fl. 712
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3201-002.835 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.900115/2010-39

Importante destacar que o Ilustre Auditor Fiscal, ao analisar a origem dos créditos e
os débitos da Impugnante, questiona, apenas, a pretensa apropriação de créditos de
IPI oriundos de aquisições relativas a empresas optantes pelo Simples Nacional e
relativos a estabelecimentos que supostamente teriam emitido notas fiscais
anteriormente à sua abertura. No entanto, conforme se observa do demonstrativo
"Notas Fiscais Glosadas", o valor de créditos de entrada desconsiderados pelo Ilustre
Auditor Fiscal no período totaliza, somente, R$4.085,71.
Ao analisar as conclusões do Despacho Decisório, é possível aferir que, com
exceção dos créditos acima glosados, são idênticos os valores de débitos e créditos
escriturados no livro Registro de Apuração do IPI e aqueles considerados pelo
Ilustre Auditor Fiscal, a saber:

Na realidade, toda a controvérsia tem origem no fato de não ter o Ilustre Auditor
Fiscal considerado o saldo credor do 3° Trimestre de 2006, no valor de
R$614.070,00, transportado para a competência Outubro de 2010.
Tal saldo credor foi, inclusive, utilizado, em parte, em Pedido de Ressarcimento /
Compensação, já na competência Outubro de 2010, no valor de R$413.032,91,
restando ainda o montante de R$ 201.037,09, apto a compor os créditos de tal
competência.
Inexplicável a conduta do Ilustre Auditor Fiscal, posto que em momento algum
questiona a origem e eficácia do saldo credor apurado no 2o Trimestre de 2006 e
transferido para a competência Outubro de 2010. A efetividade de tal saldo credor
pode ser claramente atestada pela simples análise do livro Registro de Apuração do
IPI da competência Junho de 2006, relativo ao final do período de apuração do 3o
Trimestre de 2006.
III - DO PEDIDO
Diante de todo o exposto, demonstrada a insubsistência da limitação do saldo
remanescente de créditos do IPI relativo ao 4o Trimestre do ano de 2006, requer seja
acolhida a presente Manifestação de Inconformidade, para fins de considerar
legítimo e correto o valor do saldo remanescente de créditos do IPI escriturado no
livro Registro de Apuração do IPI e devidamente corrigidos pela taxa SELIC, no
valor de R$ 728.840,34 e, via de consequência, homologando-se as compensações
controladas no processo em epígrafe, especialmente a DCOMP
42611.23643.110407.1.1.01-5102.”
A decisão recorrida julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade e
apresenta a seguinte ementa:
“Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/10/2006 a 31/12/2006
Fl. 713
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3201-002.835 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.900115/2010-39

CRÉDITO BÁSICO DE IPI. SALDO CREDOR INICIAL. COMPENSAÇÃO.
Tendo o saldo credor de um período sido compensado através de PER/DCOMP, não
pode compor o saldo credor do período seguinte, sob pena de utilização em duplicidade.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”
O Recurso Voluntário foi interposto de forma hábil e tempestiva contendo, em
breve síntese, que:
(i)
ao contrário do que entendeu a DRJ/SDR, faz jus à integralidade do
crédito de IPI apurado ao final do 4o trimestre de 2006 (R$ 714.098,76), pois o montante de R$
614.070,00, vinculado ao 3o trimestre de 2006, e que compôs a apuração do referido saldo
credor, foi “estornado” no seu Livro Registro de Apuração do IPI – RAIPI nos meses de
transmissão dos PER/DCOMP’s nos 30223.85364.101006.1.3.01-6819 (outubro/06) e
13339.05929.050107.1.3.01-6826 (janeiro/07);
(ii)
a Instrução Normativa SRF no 600/05, vigente à época da transmissão dos
PER/DCOMP’s
nos
30223.85364.101006.1.3.01-6819
(outubro/06)
e
13339.05929.050107.1.3.01-6826 (janeiro/07), também autorizava a utilização do saldo credor
de IPI apurado ao final de cada trimestre calendário para a compensação de débitos próprios,
mediante transmissão de PER/DCOMP, sendo que o art. 17, a IN SRF no 600/05 determinava
que no período de apuração em que fosse apresentado o pedido, o estabelecimento que escriturou
os créditos deveria estornar, em sua escrituração fiscal (RAIPI), o valor aproveitado;
(iii)
comprova o RAIPI do mês de setembro/06 (Doc. 02), ao final do 3o
trimestre de 2006 apurou saldo credor de IPI no valor de R$ 614.070,00, passível de ser utilizado
na compensação de débitos próprios, mediante transmissão de PER/DCOMP. O valor do saldo
credor foi, inclusive, reconhecido pela Receita Federal após fiscalização realizada nos autos do
PTA no 13603.900114/2010-94 (Doc. 03);
(iv)
em outubro/06, transmitiu o PER/DCOMP no 30223.85364.101006.1.3.01-
6819 (fls. 224 – Doc. 04), visando à utilização de parte do saldo credor de IPI apurado ao final
do 3o trimestre de 2006, no valor de R$ 413.032,91, para a compensação de débitos próprios;
(v)
no RAIPI de outubro/06 (fls. 212-214 – Doc. 05), primeira competência do
4o trimestre e mês de transmissão do PER/DCOMP no 30223.85364.101006.1.3.01- 6819, a
Recorrente carregou a integralidade do saldo credor apurado no trimestre anterior (R$
614.070,00), mas lançou a débito o valor de R$ 413.032,91, que já havia sido utilizado no
PER/DCOMP. O lançamento a débito do montante de R$ 413.032,91 representa o estorno, na
escrita fiscal da Recorrente, do crédito de IPI já utilizado pelo contribuinte;
(vi)
com a utilização de parte do saldo credor do IPI apurado no 3o trimestre de
2006 para a compensação administrativa (R$ 413.032,91), remanesceu, para utilização na escrita
fiscal, saldo credor no montante de R$ 201.037,09 (R$ 614.070,00 – R$ 413.032,91);
(vii)
após o cotejo entre os débitos e os créditos, no mês de outubro/06, apurou
um saldo credor do IPI no valor de R$ 328.830,15, que foi transportado para o mês subsequente.
Em novembro/06 o saldo credor apurado foi de R$ 586.550,26, conforme comprova o RAIPI do
período (fls. 215-218 – Doc. 06);
(viii) o saldo credor de IPI apurado no RAIPI de novembro/06 (R$ 586.550,26)
foi transportado para o período subsequente. Assim, em dezembro/06, mês de encerramento do
4o trimestre de 2006, apurou saldo credor do IPI no valor de R$ 728.840,34, conforme RAIPI do
período (fls. 219- 223 – Doc. 07);
Fl. 714
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3201-002.835 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.900115/2010-39

(ix)
em
janeiro
de
2007
transmitiu
o
PER/DCOMP
no
13339.05929.050107.1.3.01-6826 (Doc. 08), visando à utilização do valor remanescente do saldo
credor de IPI apurado ao final do 3o trimestre de 2006. No PER/DCOMP no
13339.05929.050107.1.3.01-6826 pleiteou a restituição/compensação do valor de R$
244.355,47;
(x)
como o PER/DCOMP foi transmitido em janeiro/07, o estorno do valor
pleiteado (R$ 244.355,47) também foi realizado nessa competência. O RAIPI do mês de
janeiro/07 (Doc. 09) comprova que estornou o montante de R$ 410.014,19, que é composto pelo
valor
de
R$
244.355,47
referente
ao
crédito
pleiteado
no
PER/DCOMP
no
13339.05929.050107.1.3.01-6826; e pelo valor de R$ 165.658,72 que se refere ao crédito
pleiteado no PER/DCOMP no 31457.05598.090107.1.3.01-1752 (objeto desses autos) – R$
244.355,47 + R$ 165.658,72 = R$ 410.014,19;
(xi)
parte do saldo credor apurado ao final do 4o trimestre de 2006 foi pleiteado
nos PER/DCOMP’s objeto destes autos, tendo promovido, nos respectivos meses de transmissão
dos pedidos, o estorno na escrita fiscal da integralidade dos créditos pleiteados;
(xii)
da mesma forma, em abril/2007, estornou, no RAIPI do período, o valor de
R$ 227.466,29 que foi pleiteado no PER/DCOMP no 42611.23643.110407.1.1.01-5102.;
(xiii) resta comprovado, portanto, o equívoco do acórdão recorrido, pois os
créditos de IPI pleiteados por meio dos PER/DCOMP’s nos 30223.85364.101006.1.3.01-6819 e
13339.05929.050107.1.3.01-6826, vinculados ao 3o trimestre de 2006, efetivamente existem e
foram devidamente estornados no respectivo mês de transmissão dos pedidos. Também foram
corretamente estornados os créditos vinculados aos PER/DCOMP’s nos
31457.05598.090107.1.3.01-1752,
16122.95261.140207.1.3.01-9984,
03834.19402.100307.1.3.01-2758 e 42611.23643.110407.1.1.01-5102;
(xiv) os documentos e explicações apresentados não deixam dúvidas sobre o seu
direito à integralidade do saldo credor de IPI vinculado ao 4o trimestre de 2006, no importe de
R$ 714.098,76;
(xv)
ainda que se entenda que se equivocou ao indicar no PER/DCOMP no
13339.05929.050107.1.3.01-6826, que o crédito de R$ 244.355,47 seria vinculado ao 3o
trimestre de 2006, pelo fato de esse valor compor o saldo credor apurado ao final do 4o trimestre
de 2006, mesmo assim deve ser validado o seu direito à integralidade do saldo credor pleiteado
nestes autos;
(xvi) restou comprovado que todo o valor pleiteado foi estornado no seu Livro
Registro de Apuração do IPI nos respectivos períodos de transmissão dos PER/DCOMP’s. E, o
estorno dos créditos pleiteados importa a diminuição do saldo credor do imposto nos respectivos
períodos;
(xvii) no mês de janeiro/2007 estornou tanto o crédito pleiteado no
PER/DCOMP no 13339.05929.050107.1.3.01-6826 (R$ 244.355,47 – 3o trimestre de 2006)
quanto o crédito pleiteado no PER/DCOMP no 31457.05598.090107.1.3.01- 1752 (R$
165.658,72 – 4o trimestre de 2006). Tal fato demonstra que o crédito remanescente do 3o
trimestre de 2006 não foi utilizado em duplicidade (no PER/DCOMP e para compor o saldo
credor do 4o trimestre), pois todo o valor pleiteado foi estornado no RAIPI;
(xviii) assim, ainda que se entenda que teria se equivocado ao indicar no
PER/DCOMP no 13339.05929.050107.1.3.01-6826 que o crédito de R$ 244.355,47 seria do 3o
trimestre de 2006, esse fato não trouxe qualquer prejuízo à Fiscalização, pois todo o valor
Fl. 715
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3201-002.835 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.900115/2010-39

pleiteado foi estornado em sua escrita fiscal, com a redução do saldo credor apurado em cada
período, não havendo falar em utilização em duplicidade do crédito;
(xix) deve ser respeitado o princípio da busca da verdade material; e
(xx)
subsidiariamente, pugna pela realização de diligência fiscal.
O processo foi convertido em diligência através da Resolução no 3201-001.530, de
relatoria da Conselheira Tatiana Josefovicz Belisário, para que a autoridade de origem,
esclarecesse através de Relatório Fundamentado:
1. Qual o saldo credor final de IPI apurado pelo Contribuinte no 3o Trimestre de 2006?
2. O saldo credor final de IPI apurado pelo Contribuinte no 3a Trim/2006 foi objeto de
Pedido(s) de Ressarcimento(s)? Se positivo, quais são os Pedidos de Ressarcimento e
respectivos valores?
3. Aos Pedidos de Ressarcimento porventura existentes foram vinculadas Declarações
de Compensação? Se positivo, quais são as Declarações de Compensação e respectivos
valores e, também, qual a situação atual de tais débitos (por exemplo, extintos por
compensação, objeto de processo administrativo fiscal, etc)?
4. Após tais verificações, remanesce saldo credor de IPI relativo ao 3o Trim/2006
passível de transporte para a competência outubro de 2006? Caso positivo, qual o valor
residual?
5. Por fim, a partir das respostas anteriores, esclareça se no presente Processo
Administrativo remanescem débitos não compensados por insuficiência de crédito. Se
positivo, quais e em qual valor?
Em atendimento ao requerido na Resolução citada, foi produzida a Informação no
36/2020-RFB/VR06A/DICRED/RESSARC.
Na sequência, a Recorrente manifestou-se em relação ao resultado da diligência
realizada.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais pressupostos legais de
admissibilidade, dele, portanto, tomo conhecimento.
Muito embora o presente processo já tenha sido convertido em diligência, entendo
que não se encontra maduro para decisão, em razão de ainda persistirem dúvidas para o seu
correto deslinde.
É que, intimada a se manifestar sobre o resultado da diligência, a Recorrente
trouxe minuciosa petição (e-fls. 693/707) contrapondo o resultado final da Diligência Fiscal e
suscita dúvidas relevantes e que merecem melhores esclarecimentos, em especial, o argumento
de que parte do valor de R$ 614.070,00, e que compôs a apuração do saldo credor do 4o
Trimestre de 2006, somente foi “estornado” pela Requerente no seu Livro Registro de Apuração
do IPI – RAIPI após o fechamento da apuração do saldo credor do 4o Trimestre de 2006 (janeiro
de 2007).
Segundo argumentado pela Recorrente, isso fez com que parte dos valores
referentes ao 3o Trimestre de 2006 fossem transportados para o 4o Trimestre de 2006 e utilizados
Fl. 716
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 3201-002.835 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.900115/2010-39

na composição do saldo credor pleiteado, trazendo demonstrativos e reprodução de documentos
contábeis.
Ainda, defende a Recorrente que a Diligência Fiscal, deixou de analisar a
documentação apresentada que comprova a integralidade do crédito de IPI pleiteado nos
PER/DCOMP’s
nos
31457.05598.090107.1.3.01-1752,
16122.95261.140207.1.3.01-9984,
03834.19402.100307.1.3.01-2758 e 42611.23643.110407.1.1.01-5102, no valor de R$
714.098,76 e vinculado ao 4o trimestre de 2006.
Neste sentido, a verdade material, deve ser buscada sempre que possível, o que
impõe que prevaleça a veracidade acerca dos fatos alegados no processo, tanto em relação à
Recorrente quanto ao Fisco.
Não se está aqui a fazer crítica ao trabalho fiscal realizado, mas sim, que todas as
questões relevantes, repita-se, para o correto deslinde do processo, sejam analisadas.
Entendo que há dúvida razoável no presente processo apta a justificar a realização
de diligência, sobre a liquidez, certeza e exigibilidade do direito creditório, o que justifica o
retorno dos autos à Unidade de Origem para reanálise das questões postas pela Recorrente ante
os argumentos trazidos.
Assim, compreendo que nova diligência deva ser realizada, ante as divergências
apontadas pela Recorrente em sua manifestação encartada aos autos às e-fls. 693/707.
Diante do exposto, voto por converter o julgamento do Recurso em diligência
para que a Unidade de Origem:
1. Reanalise e responda os questionamentos encartados na Resolução no 3201-
001.530 (e-fls. 657/663), considerando a documentação já trazida aos autos e a manifestação da
Recorrente consignada nas e-fls. 693/707 e, se necessário for, solicite outros elementos
complementares;
2. Esclareça se os estornos na escrita fiscal realizados pela Recorrente foram
regulares e impactam de forma positiva a validar os créditos de IPI postulados;
3. Elabore relatório conclusivo acerca do crédito de IPI pleiteado; e
4. Dê ciência ao contribuinte com a entrega de cópias do relatório e documentos
colacionados aos autos para que exerça o contraditório no prazo de 30 (trinta) dias.
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade

Fl. 717
DF CARF MF
Documento nato-digital